Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE VALOR JÁ PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 473,16, já em dobra, e o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Na inicial, a autora narrou que possui financiamento de compra no cartão de número final 0794, administrado pela Ré, com parcelas de R$ 221,58 (12 no total), no entanto, o valor do mês de março foi cobrado novamente no mês de abril. Mesmo encaminhando o comprovante de pagamento para a instituição, esta não realizou a devolução do valor cobrado em dobro e, além disso, no intervalo de um pagamento e outro, teve seu nome protestado no Serasa e SPC por cerca de 30 dias, em relação a fatura do mês de abril, a qual apenas foi paga em atraso.
3. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O recorrente, em suas razões, arguiu, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais diante da complexidade da causa. No mérito, afirma que a recorrida não realizou o pagamento da fatura com vencimento no mês de março de 2022 e efetuou o pagamento da fatura do mês de abril após o vencimento. Afirma que não há que se falar em cobrança indevida e nem em repetição de indébito, pois houve apenas a cobrança dos valores devidos nas faturas do cartão de crédito e que a autora não solicitou o cancelamento do cartão ou estorno de valor. Aduziu, ainda, a impossibilidade de arbitramento de danos morais, tendo em vista que o mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano não são capazes de ensejar a responsabilidade da parte recorrente ao pagamento de indenização. Requer a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a restituição na forma simples e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar o declínio de competência, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
6. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
7. O fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa à abertura de conta e contratação de crédito é considerado fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por eventual dano.
8. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável. No caso concreto, observa-se que a parte autora comprovou que efetuou o pagamento da fatura do mês de março de 2022, conforme documentos de ID’s n° 49405135 e n° 49404599, bem como que o banco réu cobrou de forma indevida o valor referente ao mês de março, já pago, na fatura do mês de abril (fatura e comprovante de pagamento ao ID n° 49405134). Portanto, preenchidos os requisitos do art. 42 do CDC e diante da ausência de engano justificável na cobrança, deve a restituição ser realizada em dobro (art.42, parágrafo único, CDC).
9. Nesse mesmo sentido, jurisprudência da Terceira Turma Recursal: in verbis: “(...) 6. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. 7. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. No caso, a própria empresa ré/recorrida assume, em sua contestação, a existência de erros sistêmicos nas transações comerciais modernas que, por vezes, causam inconvenientes durante as relações de consumo”. (Acórdão 1237607, 07358258020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020).
10. Ademais, constata-se que a autora teve seu nome protestado no Serasa e SPC por cerca de 30 dias (ID n° 49404602), em relação a fatura do mês de abril, por ter efetuado o pagamento com oito dias de atraso, pois, diante da cobrança indevida, não tinha meios para efetuar imediatamente o pagamento total da fatura.
11. A negativação indevida enseja danos morais na modalidade in re ipsa. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.